Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-84.2025.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
REMESSA NECESSÁRIA n.
8000015-84.2025.8.05.0018

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

REMETENTE: JUÍZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA

Advogado(s):

INTERESSADOS: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s): É
RICA RUSCH DALTRO PIMENTA, BONIFÁCIO CAMANDAROBA JUNIOR, EULER DE AMORIM ARRUDA, IARA ANDRADE CAVALCANTI

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. SERVIÇO ESSENCIAL. PARECER TÉCNICO AMBIENTAL FAVORÁVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n.
8000015-84.2025.8.05.0018
, da Comarca de Barra, sendo remetente a Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barra e interessados os litigantes nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
, em necessário reexame.